Tribunal: TJDFT
Processo: 0746119-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO.
A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência.